Tribunal: TJBA
Processo: 8045580-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045580-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ANITA DOURADO TEIXEIRA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. MATÉRIA AFETADA. TEMA 1169/STJ. SOBRESTAMENTO NACIONAL DETERMINADO PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao julgar embargos de declaração, manteve a suspensão da ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, em razão da afetação dos Recursos Especiais nº 1.985.037/RJ, 1.985.491/RJ e 1.978.629/RJ ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva determinada em razão da afetação do Tema 1.169/STJ, que trata da necessidade de prévia liquidação do julgado como requisito para o ajuizamento da execução de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a necessidade de prévia liquidação para o cumprimento de sentença coletiva, em razão da afetação do Tema 1.169, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. A controvérsia acerca da exigência ou não de liquidação prévia integra o mérito do Tema 1.169, não podendo ser resolvida de forma antecipada pelos tribunais de origem, sob pena de violação ao sistema de precedentes qualificados. A alegação de que, nos casos de expurgos inflacionários, os valores seriam apuráveis por simples cálculo aritmético não constitui distinguishing válido, pois tal argumento está inserido no núcleo da controvérsia submetida ao STJ. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a ordem de suspensão nacional exarada pelo STJ e respeita os limites impostos pelo regime dos recursos repetitivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão de processos em que se discute a necessidade de prévia liquidação do julgado para o cumprimento individual de sentença coletiva é obrigatória, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, diante da afetação da matéria ao Tema 1.169/STJ. A alegação de que o caso concreto permite a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético não afasta a aplicação da ordem de sobrestamento, pois tal argumento integra o mérito do tema repetitivo. A ausência de distinguishing apto a afastar a incidência do Tema 1.169 impõe a manutenção da suspensão do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.037, II; CDC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.985.037/RJ, REsp nº 1.985.491/RJ e REsp nº 1.978.629/RJ (Tema 1169); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8003008-96.2021.8.05.0000, j. 09/07/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8005629-27.2025.8.05.0000, j. 29/09/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8075460-02.2024.8.05.0000, j. 08/09/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8010481-02.2022.8.05.0000, j. 19/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045580-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA ANITA DOURADO TEIXEIRA e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora